Tribunal: CARF
Processo: 10920.002697/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002697/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.337 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
MARCHITEX MALHARIA E CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
SIMULAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS.
Constatado pela fiscalização que a contratação de serviços ocorre de forma
simulada, correto o enquadramento dos empregados na empresa a que estão
materialmente vinculados.
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DE EMPRESAS
INTERPOSTAS OPTANTES PELO SIMPLES. APROVEITAMENTO, PELA
CONTRATANTE. DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECOLHIDAS
PELAS INTERPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE.
Constatada a contratação de empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas
pessoas, para o recrutamento de mão-de-obra, e tendo o vínculo empregatício
sido caracterizado na contratante, não é cabível abater do lançamento as
contribuições recolhidas pelas empresas contratadas ao regime de tributação
favorecido. Inaplicabilidade da Súmula CARF n° 76.
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
A valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada
de forma livre por parte da autoridade julgadora, sendo que a conversão do
julgamento em diligência apenas deve ser realizada com o escopo de
complementar ou de se obter esclarecimentos sobre as provas que já foram
trazidas aos autos, de modo que nos casos em que o conjunto probatório
constante dos autos é por demais suficiente e permite que o julgador forme sua
convicção sobre as matérias que estão em litígio, a conversão do julgamento
em diligência acaba se mostrando de todo desnecessária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002697/2009-71
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.337 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002697/2009-71

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-18.941
– 5a Turma da DRJ/FNS, fls. 75 a 90.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto-de-Infração (AI) DEBCAD n° 37.225.181-1, fl. 01 e anexos, de
30/06/2009, por meio do qual se exige do contribuinte acima identificado a importância
de RS 87.174,83 (oitenta e sete mil e cento e setenta e quatro reais e oitenta e três
centavos), consolidado em 19/06/2009.
Foram lançadas contribuições devidas às Terceiras Entidades (salário-educação, Incra,
Senai, Sesi e Sebrae), apuradas nas competências 01/01/2005 a 31/12/2008.
Os fundamentos legais das exigências se encontram no anexo Fundamentos Legais do
Débito (FLD), de fls. 25/27.
Consoante o Relatório Fiscal (REFISC) de fls. 36 a 57, o presente lançamento tem por
fato gerador a remuneração dos segurados empregados a serviço da autuada, mas que
formalmente estavam registrados como empregados das empresas POMAR TÊXTIL
LTDA. ME - CNPJ n° 02.553.531/0001-37 e MARCHITEX MALHAS LTDA. EPP -
CNPJ n° 83.441.733/0001-99. Os salários de contribuição foram apurados por aferição
indireta, com base nas informações da RAIS e GFIP da Pomar Têxtil Ltda. ME
(levantamentos PMR e PMG) e GFIP da Marchitex Malhas Ltda. EPP - levantamentos
MG 1, MG2 e MG3.
No REFISC, a autoridade lançadora discorre sobre os fatos apurados na ação fiscal,
apresentando, no item 3.2.11. a motivação para o presente lançamento:
"3.2.11.1. Ao se analisar as empresas MARCH1TEXMC, MARCH¡TEXM e POMAR,
constatou-se que a empresa operacional de fato, que adquire as matérias primas,
contabiliza em seu ativo (ou loca) instalações e equipamentos, contra/a mão de obra,
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.337 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002697/2009-71

vende os produtos industrializados ou presta os serviços a terceiros, é a MARCH1TEX
MC. A MARCHFTEX M e a POMAR apenas contrata(va) pró-forma os empregados da
primeira, pois a relação de trabalho de fato se dá(va) entre os empregados e a
MARCHITEX MC. Em síntese, os seguintes indícios e provas levaram a esta
constatação:
3.2.11.1.1. Ocorrência de atividades industriais e de serviços na MARCHITEX MC sem
qualquer empregado registrado, no período de 01/07/2002 a 31/12/2008;
3.2.11.1.2. "Transferências" em massa de empregados da MARCHITEX MC para a
POMAR, entre 1988 e 2002", e desta para a MARCHITEX M, entre 09/2006 e 12/2006;
3.2.11.1.3. Iodas as empresas estão estabelecidas no mesmo local de fato;
3.2.11.1.4. Constituição da POMAR e MARCHITEX M por capital social irrisório;
3.2.11.1.5. Mesmos objetivos sociais;
3.2.11.1.6. Sócios pertencentes à mesma família (MARCHI), sendo que o sócio
administrador PAULO ROBERTO MARCHI participa da MARCHITEX MC e da
POMAR;
3.2.11.1.7. As empresas tem o mesmo cliente principal - POSTHAUS;
3.2.11.1.8. As empresas são gerenciadas pelos mesmos administradores;
3.2.11.1.9. Ocorrência de confusão patrimonial entre as empresas, conforme
CONCLUSÃO DO EXAME DO MOVIMENTO CONTÁBIL (...).
3.2.11.2. O que de fato ocorreu, foi a utilização indevida de microempresa e empresa de
pequeno porte, optantes pelo SIMPLES FEDERAL (Lei n° 9.317/1996) e NACIONAL
(Lei complementar n° 123/2006), para registrar os empregados em seus nomes, com a
finalidade de deixar de reconhecer as contribuições sociais do empregador incidentes
xsobre a folha de pagamento, posto que as optantes pelo regime tributário simplificado
se sujeitam a um imposto sobre o faturamento, que substitui as contribuições sociais do
empregados e outros tributos.
3.2.11.3. A primeira empresa, optante pelo SIMPLES FEDERAL, utilizada pela
MARCHITEX MC para carregar a folha de pagamento dos empregado foi a POMAR,
no período entre 05/1988 e 12/2006, sendo que até 06/2002 continuou havendo alguns
empregados registrados na empresa mãe. A partir de 01/2007 passou-se a utilizar a
MARCHITEX M, também do SIMPLES FEDERAL e NACIONAL, para carregar a
folha de pagamento dos empregados."
Inconformado com o lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação às tis.
59/65, alegando, em resumo, o que se passa a expor:
(a) é irrelevante o fato da empresa Pomar Têxtil ter prestado alguns serviços à
impugnante, bem como dos sócios da empresa impugnante e daquela primeira terem
vínculo de parentesco, inexistindo legislação civil, tributária ou comercial que impeça
que vários parentes pratiquem atos de comércio e integrem sociedades empresárias;
(b) também não há impedimento para que estas empresas se relacionem
comercialmente, e o fato da prestadora de serviços estar enquadrada no regime
simplificado de recolhimento de tributos e a tomadora não, também não importa em
violação à legislação tributária;
(c) assevera que a autuação é fulcrada em meras ilações, citando frases encontradas nos
itens 3.2.7.1.2.2, 3.2.2.2.1.1 e 3.2.7.2.2.2, onde o fiscal utiliza as seguintes expressões:
"pode indicar", "fato atípico" e "o que é estranho";
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.337 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002697/2009-71

(d) diz que a suscitação de dúvidas e indícios não é suficiente para a autuação,
responsabilizando a impugnante por tributos que se supõe já tenham sido recolhidos
pelas empresa Pomar Têxtil Ltda. e Marchitex Malhas Ltda.;
(e) a autuação deve estar amparada cm provas c não em eventos que causaram ao Fiscal
estranhamento ou desconfiança;
(í) diz que a autoridade lançadora não encontrou a empresa Pomar Têxtil no endereço
declinado no contrato social porque a visita ocorreu cm 2009, quando esta já havia
encerrado formalmente as suas atividades, não sendo razoável supor que, após dois anos
do encerramento dc suas atividades, fosse localizada no mesmo endereço;
(g) afirma que não procede a alegação de que a empresa Marchitex Malhas Ltda. ME
possui o mesmo endereço da impugnante, podendo ter havido, de fato, uma confusão, já
que as empresas se encontram em locais próximos, porém a Marchitex Malhas está
estabelecida no número 359 da Rua Jorge Czcmiewicz, na cidade de Jaraguá do Sul,
sendo que esse local possui registro imobiliário próprio, inclusive sujeitando-se à
cobrança de IPTU pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul;
(h) uma vez que as empresas Marchitex Malhas Ltda. c a Marchitex Malharia e
Confecções Ltda. se encontram próximas, é certo que essa proximidade dá origem à
confusões, inclusive quanto à entrega de correspondências, contudo, deste fato não è
correto presumir que dita empresa não exista;
(i) a autuação não demonstra cabalmente a prática de qualquer ato ilícito visando o não
recolhimento de tributos e/ou contribuições previdenciárias;
(j) é irrelevante o fato da impugnante não ter empregados registrados e ter se valido, em
alguns casos, do serviço prestado por terceira empresa, no caso, a Pomar Têxtil Ltda.,
pois se a lei permite uma solução tributária menos onerosa, não se pode impor ao
contribuinte a utilização de outras soluções que impliquem maior ônus tributário;
(k) destaca que a empresa Pomar Têxtil Ltda, expressamente prevê no objeto social a
prestação de serviços de facção, de modo que o comportamento da impugnante foi
totalmente lícito, admitido pela lei e costumes comerciais;
(1) discorre que cabia a fiscalização demonstrar que a Pomar Têxtil dependia
exclusivamente da empresa impugnante, o que não foi o caso. Diz que a terceirização de
serviços na contratação de facção é medida inteligente para que a tomadora não
mantenha mão-de-obra cara e ociosa, considerando a oscilação da demanda, ou seja, se
há demanda, contrata mais empresas faccionistas e se não possui demanda, não contrata.
De outro lado, para a faccionista, essa é uma oportunidade de negócios, pois atende a
diversos clientes, de modo que as quedas nas vendas dc um deles são compensadas pelo
aumento nas vendas de outro;
(m) observa que toda a fundamentação da autuação pautou-se no fato de que os sócios
da prestadora de serviços (Pomar) eram parentes da tomadora de serviços (impugnante),
e, se esse era fundamento da desconsideração dos atos jurídicos, nos termos do art. 116,
parágrafo único do Código Tributário Nacional (CTN), esse fundamento não subsiste,
pois no direito privado as relação desta natureza não descaracterizam atos;
(n) cita precedentes da Primeira c Quarta Câmara do Conselho de Contribuintes, no
sentido que os atos praticados, desde que lícitos e anteriores à ocorrência da hipótese de
incidência, devem ser considerados válidos, e, no que diz respeito a simulação, os
entendimentos firmam-se no sentido de que ela somente se caracterizará se o ato
praticado não pudesse ocorrer, se realizar;
(o) alega a falta de coerência da autuação, uma vez que a autoridade lançadora deixou
de lançar as contribuições dos empregados, recolhidas pelas empresa Pomar
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.337 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002697/2009-71

Têxtil Ltda.ME e Marchitex Malhas Uda. EPP, e, a fim de afastar a ocorrência do
excesso de exação, deveria ter considerado as contribuições que seriam devidas aos
terceiros efetivamente recolhidas pelas duas empresas, ainda que mediante alíquotas
diferenciadas aplicadas às empresas optantes pelo Simples. Isso demonstra parcialidade
da autoridade lançadora na lavratura da autuação, eivando-a de nulidade, uma vez que o
servidor público federal deve pautar-se pelos princípios da moralidade, legalidade e
outros que regem os atos administrativos;
(p) pugna pela produção de diligência visando comprovar que a empresa Pomar Têxtil
Ltda. encerrou suas atividades de fato antes do início da fiscalização, e, também, de
diligencia visando comprovar a existência física das instalações da empresa Marchitex
Malhas Ltda e do endereço declinado por ela junto à Receita Federal.
Requer a nulidade da autuação.
De acordo com o Termo de Juntada de Processo, fls. 72, este feito foi juntado, por
apensação ao de n° 10920-002698/2009-16.
E o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
SIMULAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS.
Constatado pela fiscalização que a contratação de serviços ocorre de forma
simulada, correto o enquadramento dos empregados na empresa a que estão
materialmente vinculados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
PEDIDO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de provas,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 94 a 102 , refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.337 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002697/2009-71

Observo, de logo que foram lançadas contribuições devidas às Terceiras
Entidades (salário-educação, Incra, Senai, Sesi e Sebrae), apuradas nas competências 01/01/2005
a 31/12/2008.
Segundo o Relatório Fiscal (REFISC), fls. 37 a 57, o presente lançamento tem por
fato gerador a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais a serviço da
autuada, mas que formalmente estavam registrados como empregados das empresas POMAR
TÊXTIL LTDA e da MARCHITEX MALHAS LTDA. EPP ou vinculados a estas na condição
de contribuintes individuais. Os salários de contribuição foram apurados por aferição indireta,
com base nas informações da RAIS e GFIP da Pomar Têxtil Ltda. ME (levantamentos PMR e
PMG) e GFIP da Marchitex Malhas Ltda. EPP - levantamentos MG1, MG2 e MG3.
A decisão recorrida manteve a autuação ao considerar pertinentes os argumentos
da fiscalização no tocante à caraterização da simulação na contratação de empregados com a
utilização de empresas vinculadas ao SIMPLES.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte demonstra insatisfações ligadas à
caracterização da simulação, solicita o aproveitamento dos valores pagos pelas “supostas
interpostas empresas”, como também solicita diligências a fim de que a recorrente possa
demonstrar que a empresa Pomar efetivamente se encontrava instalada no local declinado no seu
contrato social, e mais, que o prédio que lá se encontra possuía condições de comportá-la.
Considerando que os argumentos utilizados pela recorrente em relação à
contribuições destinadas a terceiros serem iguais aos argumentos utilizados no tocante as
obrigações patronais, para rebater os argumentos apresentados, utilizarei a mesma
fundamentação decorrente da autuação relacionado à quota patronal das contribuições.
1 – DA SIMULAÇÃO
A recorrente alega que é absolutamente irrelevante o fato da empresa Pomar
Têxtil Ltda ter prestado alguns serviços à recorrente e também o fato dos sócios da empresa
recorrente e os sócios daquela primeira empresa terem vínculos de parentesco, pois não há na lei
civil, na antiga lei comercial, e tampouco na legislação tributária qualquer impedimento que
vários parentes pratiquem atos de comércio, e que integrem sociedades empresárias, não
impedindo inclusive, que estas várias empresas se relacionem comercialmente, comprando
mercadorias e/ou prestando serviços umas para as outras.
Ainda chama de ilações os termos indiciários apresentados pela fiscalização, ao
tentar demonstrar a simulação, entre eles, quanto ao fato, suscitado na autuação, de que a
empresa Pomar Têxtil Ltda não se encontrava estabelecida no endereço declinado no seu
contrato social, e que é mister registrar o fato que a fiscalização que precedeu à autuação
somente ocorreu no ano 2009, sendo que na data em que o Sr. Fiscal efetuou a diligência (visita),
a empresa em questão já havia encerrado informalmente as suas atividades. Por essa razão é que
não foram encontrados indícios da empresa naquele local. No caso, é fato pacifico que a
fiscalização chegou ao endereço da empresa Pomar Têxtil após o encerramento das suas
atividades e que, cerca de três anos após o fechamento da empresa não é razoável supor que as
suas instalações físicas se mantivessem exatamente da mesma forma.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.337 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002697/2009-71

Demonstra insatisfação também, quanto ao fato, suscitado na autuação, de que a
empresa Marchitex Malhas Ltda possui o mesmo endereço que a empresa recorrente, essa
alegação não procede, pois pode ter havido, de fato, confusão, uma vez que as duas empresas se
encontram em locais próximos, contudo, a empresa Marchitex Malhas Ltda. se encontra
estabelecida no número 359 da rua Jorge Czerniewicz, na cidade de Jaraguá do Sul. No caso,
uma vez que a empresa Marchitex Malhas Ltda e a Marchitex Malharia e Confecções Ltda se
encontram próximas, é certo que este fato dá origem a confusões, inclusive quanto a entrega de
correspondências, contudo, deste fato não é correto presumir que a dita empresa não exista.
Analisando os autos deste processo, em especial, o relatório fiscal do lançamento -
REFISC, entendo que não assiste razão aos argumentos utilizados pela contribuinte neste
recurso, pois, o referido relatório, de uma forma bem clara e específica, enumera vários
elementos de convicção que desmerecem os argumentos utilizados pela contribuinte neste
recurso, entre esses argumentos caracterizadores da simulação de interpostas pessoas utilizados
pela fiscalização, pode-se citar, a evolução do faturamento da empresa autuada, onde a mesma
obteve receitas com vendas de produtos industrializados, principalmente, mas também com
prestação de serviços a terceiros e, no mesmo período (01/2005 a 12/2008) não há qualquer
registro de custos ou despesas com mão-de-obra e encargos trabalhistas e sociais, além do pró-
labore do(s) sócio(s) administrador(es) e os respectivos encargos; a movimentação dos
empregados entre as empresas, sendo que a maioria dos demitidos da MARCHITEX MC foram
imediatamente "contratados" pela POMAR; a sede social, capital social e participações, objeto,
movimento contábil, documentos fiscais, ações trabalhistas e não apresentação de livros e
documentos, além de outros argumentos.
Por conta da análise dos autos, entendo, como bem pontuou a decisão em ataque,
que ao manter a autuação no que se refere à simulação na contratação de empregados, a referida
decisão, ao se debruçar sobre os elementos caracterizadores da simulação apontados pela
fiscalização, entendeu que no presente caso, não se trata de desconstituição da personalidade
jurídica das empresas, mas apenas a desconsideração dessa pessoa como contratante formal de
mão-de-obra de segurados perante à Previdência Social, posto que, diante da simulação
verificada, a contratante material desses segurados é a empresa Marchitex Malharia e
Confecções Ltda.
Portanto, não se trata, no presente caso, de desconstituição da personalidade
jurídica das empresas, mas apenas a desconsideração dessa pessoa como contratante formal de
mão-de-obra de segurados perante à Previdência Social, posto que, diante da simulação
verificada, a contratante material desses segurados é a empresa Marchitex Malharia e
Confecções Ltda, devendo ser mencionado, inclusive que, o fato dos colaboradores em questão
se encontrarem materialmente vinculados á autuada, conduz à conclusão de que os registros
formais da empresa em pauta (contabilidade, folhas de pagamentos, registros de empregados)
são deficientes, pois não refletem os fatos ocorridos, bem como não demonstram o valor das
remunerações pagas aos segurados a seu serviço de 01/2005 a 12/2008, justificando no caso, o
procedimento do auditor para apurar o valor dessas remunerações, baseando-se nas folhas de
pagamento, Gfip e RATS das empresas interpostas.
2 – DO APROVEITAMENTO DOS VALORES PAGOS
Em seu recurso, caso não seja anulada a autuação, a contribuinte requer que sejam
aproveitados os valores pagos pelas “supostas interpostas empresas”.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.337 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002697/2009-71

Entendo também que não assiste razão à contribuinte, pois, somente seria possível
o aproveitamento dos valores pagos nas hipóteses de exclusão da sistemática do SIMPLES de
valores pagos pela própria contribuinte. No presente caso, tem-se a exclusão do SIMPLES, pela
caracterização da simulação ao se utilizar do mecanismo de interpostas pessoas.
Como razões de decidir, utilizo o acórdão no 9202-009.766 – da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, datado de 24 de agosto de 2021, cujos trechos pertinentes,
transcrevo a seguir:
De inicio, impõe esclarecer que, diferentemente do exposto na decisão paradigma
(Acórdão n° 2302-003.650), a Súmula CARF n" 76 foi editada em razão de situação
completamente diversa da retratada naqueles autos. E isso pode ser facilmente
constatado a partir do exame dos precedentes que fundamentaram a elaboração de
referida súmula. Tratam-se de decisões relacionadas a Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica, nas quais as empresas autuadas são excluídas do SIMPLES e os recolhimentos
efetuados por elas, e em nome próprio, naquele regime de tributação, são aproveitados,
reduzindo-se os valores originalmente lançados. Abaixo, ementas de alguns desses
precedentes:
Acórdão n' 1803-01.000
ASSUNTO; IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2004.2005.2006.2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CABIMENTO. Não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa
jurídica que lenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior, receita bruta
superior a RS 1.200.000.00. A exclusão surtira efeitos a partir do ano-calendário
subsequente àquele cm que for ultrapassado o limite estabelecido.
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
TRIBUTAÇÃO
PELO
LUCRO
ARBITRADO.
APROVEITAMENTO DOS PAGAMENTOS. POSSIBILIDADE. Os recolhimentos
efetuados com o código do regime de tributação do Simples podem ser aproveitados nos
percentuais fixados pela Lei n° 9 JIV1996.
Acórdão n° 9101-000.949
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPi Exercício,.2001. 2002. 2003
Ementa: RECOLHIMENTOS EFETUADOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES
APÓS A EXCLUSÂO - POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO COM OS VALORES
LANÇADOS.
Legitima a dedução (do montante lançado pela Fiscalização) dos valores recolhidos pelo
contribuinte na sistemática do SIMPLES apôs a data de sua exclusão, observando-se.
para tanto, as regras de imputação do regime simplificado para cada tributo.
Repise-se que no aresto paradigma, assim como no recorrido, a situação é
absolutamente distinta. Tratam-se de casos em que os sujeitos passivos utilizaram-se de
empregados contratados por empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas pessoas,
com fim de reduzir o valor das contribuições prevideiiciárias patronais e contribuições
devidas a outras entidades ou fluidos, os denominados terceiros.
Assevere-se que, ao revés do que se verifica nos precedentes que deram origem à
Súmula CARF n° 76. em que se reconheceu o direito de as contribuintes abaterem os
tributos por elas recolhidos na sistemática do Simples, antes de efetivada sua exclusão,
na circunstância sub examine, o intento da Recorrente é valer-se de contribuições
recolhidas por outras pessoas jurídicas nesse regime de tributação. E mais. no caso
concreto, as pessoas jurídicas interpostas sequer foram excluídas do Simples.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.337 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002697/2009-71

Ademais, por não ter havido a exclusão do Simples das pessoas jurídicas interpostas, os
pagamentos efetuados no regime simplificado têm causa jurídica própria e não devem
ser objeto de compensação. Além do que. não houve a descaracterização da
personalidade das empresas ditas prestadoras de serviço, não sendo razoável reconhecer
a legitimidade de a Recorrente poder se valer de contribuições recolhidas por pessoas
jurídicas diversas com o fim de reduzir tributos por ela devidos.
Ademais, o § 10 do art. 21 da Lei Complementai' n° 123/2006, não se aplica à situação
retratada nos autos, pois referido dispositivo faz referência ao aproveitamento de
créditos relacionados a recolhimentos efetuados por empresas excluídas do Simples
Nacional e não à possibilidade de compensação de créditos recolhidos por terceiros,
como se verifica na situação em exame.
3 – DA SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Nesta solicitação, a contribuinte solicita diligências a fim de que a mesma possa
demonstrar que a empresa Pomar efetivamente se encontrava instalada no local declinado no seu
contrato social, e mais, que o prédio que lá se encontra possuía condições de comportá-la.
Sobre esta solicitação, tem-se que o artigo 29 do Decreto n. 70.235/72, que dispõe
que a autoridade julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e
poderá determinar as diligências que entender necessárias. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
No presente caso, o ponto que deve ser destacado é que ainda que o artigo 29 do
Decreto n. 70.235/72 autorize a autoridade julgadora a determinar a realização de diligências que
entender necessário com a finalidade de complementar ou obter esclarecimentos sobre as provas
que já foram trazidas aos autos, o fato é que o conjunto probatório constante dos autos é por
demais suficiente e permite que o julgador forme sua convicção sobre as matérias que estão em
litígio, de modo a conversão do julgamento em diligência acaba se mostrando de todo
desnecessária.
Por conta disso, entendo não ser necessária a realização de diligências, pois os
elementos de convicção acostados aos autos, são suficientes para comprovar o alegado pela
fiscalização.
No que diz respeito às decisões administrativas, há que ser esclarecido que as
decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem que uma lei lhes
atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do Direito
Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente aplicam-
se sobre a questão analisada e vinculam as apenas as partes envolvidas naqueles litígios. Assim
determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.337 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002697/2009-71

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 126
DF CARF MF
Original